Tribunal: STF
Processo: ARE 1492407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO E MAUSTRATOS (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 71, E ART. 136, § 3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.



    RECLAMO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DAS PRÁTICAS DELITUOSAS E/OU COM BASE NO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE APURADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, EM AUDIÊNCIA ESPECIAL, FIRME E COERENTE, NO SENTIDO DE QUE O APELANTE, SEU PADRASTO, PASSAVA AS MÃOS EM SEU CORPO E PRATICAVA COM ELA ATOS LIBIDINOSOS E CONJUNÇÃO CARNAL, TUDO COM A FINALIDADE DE SATISFAZER SUA LASCÍVIA, ALÉM DE AGREDI-LA FISICAMENTE. DECLARAÇÕES QUE SE COADUNAM COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, ESPECIALMENTE OS RELATOS DAS TESTEMUNHAS E INFORMANTES. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMOU A RUPTURA NÃO RECENTE DO HÍMEN DA VÍTIMA (COM APENAS ONZE ANOS DE IDADE QUANDO DO EXAME). ELEMENTOS QUE CORROBORAM A VERSÃO DA OFENDIDA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.



    REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA FÍSICA E GRAVE AMEAÇA, ELEMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O TIPO PENAL DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) E PODEM SER VALORADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, EM RAZÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA PELO APELANTE, QUE NO CASO, AGREDIA FISICAMENTE A VÍTIMA, "ENFORCANDO-A", ALÉM DE PROFERIR AMEAÇAS CONTRA A CRIANÇA E A IRMÃ DELA, CASO RELATASSE OS ABUSOS SEXUAIS A ALGUÉM. AUMENTO MANTIDO.



    PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE RECLUSÃO FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A OITO ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL.



    ALMEJADA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DEFESA QUE APÓS A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, FORMULOU PLEITO IDÊNTICO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, QUE RESTOU INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. DECISUM QUE DEVE SER DESAFIADO POR AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA A. NOS TERMOS DA PEÇA ACUSATÓRIA. POSSIBILIDADE. OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE DA GENITORA, QUE TINHA CIÊNCIA DOS ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS POR SEU COMPANHEIRO CONTRA SUA FILHA E SE ABSTEVE DE IMPEDIR O CRIME. DECLARAÇÕES DA OFENDIDA EM AUDIÊNCIA ESPECIAL FIRMES E COERENTES, QUE SE COADUNAM COM O LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS, ESPECIALMENTE AS DECLARAÇÕES DA AVÓ MATERNA E TESTEMUNHO DA CONSELHEIRA TUTELAR QUE ACOMPANHA A FAMÍLIA HÁ MUITOS ANOS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO, PARA CONDENAR A APELADA NAS SANÇÕES DO ART. 217-A, C/C COM ART. 226, INCISO II, E ART. 13, § 2º, ALÍNEA "A", TODOS DO CÓDIGO PENAL.



    CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À CAPITULAÇÃO DO DELITO DE MAUS-TRATOS.



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E PROVIDO APENAS AQUELE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Quanto ao mais, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente